Tribunal: TJBA
Processo: 0502063-84.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502063-84.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALECIO CHAGAS BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MÉDICO ALTAMENTE ESPECIALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECUSA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PLANO OFERECE PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ENFERMIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, deixando de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa de cobertura de procedimento junto ao médico fora da rede credenciada.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a recusa de tratamento urgente a ser realizado por médico fora da rede credenciada dá ensejo à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A recusa de cobertura de procedimento urgente a ser realizado por profissional fora da rede credenciada, quando não há comprovação de que o plano de saúde mantém em seus quadros médico altamente qualificado para a realização de cirurgia complexa, configura conduta abusiva.

4. A privação da autora ao procedimento médico urgente e ao profissional altamente qualificado certamente lhe causou abalos que ultrapassaram o mero dissabor, ensejando indenização por danos morais, mormente em razão de ser criança e ter condição física debilitada.

5. Nestes termos, a quantia de R$10.000,00 releva-se adequada e proporcional ao caso,
cumprindo com razoabilidade a sua dupla finalidade, isto é, a de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito da autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502063-84.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ALECIO CHAGAS BARBOSA e outros
e como apelada
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.